Tribunal: TJDFT
Processo: 0006076-66.2017.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006076-66.2017.8.07.0004 RECORRENTE: FILIPE JUAN DE SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OUVIDOS POR OUTRA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE. REGISTRO EM ATA. PREJUÍZO CARACTERIZADO. NULIDADE DO JULGAMENTO. 1. Segundo dispõe o art. 210, caput ̧ do CPP, “As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho”. A inobservância de tais formalidades resulta em nulidade relativa, exigindo a demonstração do prejuízo pela parte. 2. A incomunicabilidade que a lei busca assegurar diz respeito ao mérito do julgamento, visando a impedir a influência que uma testemunha, por suas declarações, possa causar a quem está presenciando ou ouvindo a inquirição, a fim de evitar que venha a favorecer ou a prejudicar alguma das partes. 3. Os Jurados tomam suas decisões por íntima convicção e não estão obrigados a fundamentá-las, podendo decidir com base em quaisquer elementos de prova, com destaque para aquelas produzidas na instrução e em plenário, não se podendo fazer distinção entre as testemunhas que prestam seus depoimentos sob compromisso ou sem ele. 4. Provado que a genitora do réu, arrolada pela defesa, ouviu os depoimentos prestados pelas testemunhas que lhe antecederam, buscando a todo tempo desqualificar suas declarações, com o nítido propósito de fazer prevalecer a sua versão, chegando ao ponto de dizer que estavam fazendo fofoca e falando mal das pessoas sem ter provas, e não sendo possível conhecer os motivos, ou quais elementos de prova os senhores Jurados efetivamente consideraram para absolver o réu, a ocorrência de prejuízo à acusação mostra-se evidente. 5. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do julgamento, a fim de que o réu seja submetido a outro. O recorrente alega violação aos artigos 566 e 571, incisos VIII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a inexistência de quebra da incomunicabilidade das testemunhas ouvidas em sessão plenária do Júri, e, consequentemente, a ausência de nulidade do julgamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 566 e 571, incisos VIII, ambos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Em face das considerações acima, força convir que houve real prejuízo aos interesses da d. Acusação, com a quebra da incomunicabilidade das testemunhas, sendo de rigor, portanto, a necessidade da anulação do julgamento, com a consequente submissão do réu a novo julgamento, com a observância das formalidades e cautelas pertinentes” (id 25538258). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012